Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-62.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda autora (Lorena de Souza Sampaio). Aduz a embargante que o acórdão no 1721288 deixou de esclarecer se o percentual dos honorários fixados é de 10% para cada advogado ou, quando não, se o valor deve ser partilhado proporcionalmente entre os patronos.

2. Contrarrazões apresentadas pela Agoda Internacional (ID 49226951). Pugna pela manutenção do julgado e condenação da embargante à litigância de má-fé.

3. Contrarrazões apresentadas pelo primeiro autor Leonardo Luciano da Silva (ID 49270479). Requer a manutenção do julgado.

4. Sobre a matéria, dispõe o artigo 85 do CPC: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".
5. E na hipótese de pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados como encargo imposto ao vencido, devendo ser rateado entre os diferentes advogados da parte vencedora.
6. Nesse contexto, inexiste obscuridade a ser enfrentada no julgado, porquanto o rateio é mera consequência lógica da condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.
7. Quanto à litigância de má-fé da autora, as hipóteses previstas no art. 80, do CPC, não foram demonstradas, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte autora.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.